Tribunal: TJES
Processo: 5002064-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002064-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELITO LAFAIETE XAVIER e outros
AGRAVADO: JOAO BERNARDO SANCIO ROCHA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

2.
Ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, verifico,
prima facie
, ausentes os elementos fundamentais ao acolhimento da pretensão recursal, especialmente em razão de que os autores, ora recorridos, em primeiro grau, demonstraram o exercício da posse do imóvel (ids. 15471392 e 15471395 que atestam o registro e cadastro ambiental rural em nome dos recorridos e id. 15471721 que consta conta de luz em nome dos recorridos), bem como o esbulho perpetrado pelos ora agravantes (id. 19285014 em que constam fotos das correntes colocadas).

3.
Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MMª. Juíza de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELITO LAFAIETE XAVIER e EM
I
LIA CORDEIRO XAVIER

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de reintegração de posse”
ajuizada por
J
O
Ã
O ANDERSON SANCIO ROCHA RODRIGUES, JOAO BERNARDO SANCIO ROCHA RODRIGUES
e MARIA NANCI SANCIO
,
deferiu a medida liminar
“a fim de que seja expedido mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes, a fim de o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a desocupação do imóve
l (...)
”.

Em suas razões (id. 4408659), os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor e, em relação ao mérito, aduzem, em suma, não restar demonstrado o requisito da posse, sendo esse essencial ao deferimento da medida liminar.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do pronunciamento recorrido até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

Contrarrazões no evento 4531986 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002064-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CELITO LAFAIETE XAVIER e EMILIA CORDEIRO XAVIER.

AGRAVADOS: JOÃO ANDERSON SANCIO ROCHA RODRIGUES, JOAO BERNARDO SANCIO ROCHA RODRIGUES e MARIA NANCI SANCIO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELITO LAFAIETE XAVIER e EM
I
LIA CORDEIRO XAVIER

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de reintegração de posse”
ajuizada por
J
O
Ã
O ANDERSON SANCIO ROCHA RODRIGUES, JOAO BERNARDO SANCIO ROCHA RODRIGUES
e MARIA NANCI SANCIO
,
deferiu a medida liminar
“a fim de que seja expedido mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes, a fim de o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a desocupação do imóve
l (...)
”.

Em suas razões (id. 4408659), os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor e, em relação ao mérito, aduzem, em suma, não restar demonstrado o requisito da posse, sendo esse essencial ao deferimento da medida liminar.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do pronunciamento recorrido até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

Contrarrazões no evento 4531986 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, considerando os documentos colacionados pelos agravantes junto a petição id. 4461937,
defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida de ação de reintegração de posse aforada pelos ora agravados em desfavor dos recorrentes, sendo alegado, em suma que exerciam a posse do bem desde o momento em que adquiriram a propriedade no final do ano de 1991, conforme certidão atualizada do imóvel que foi juntada à exordial.

Aduzem que permitiram que os requeridos, ora agravantes, ocupassem parte do imóvel, com intuito de que os mesmos pudessem residir em uma casa situada na propriedade e, como forma de pagamento dos alugueis, deveriam realizar a limpeza dos jardins e terreiros da propriedade.

Dizem que
“no ano de 2022, as partes pretendem realizar a venda do imóvel, e um dos critérios de um promitente comprador, seria a entrega do imóvel sem nenhum morador no local, uma vez que pretende contratar um caseiro de sua confiança”.

Entretanto, após notificação endereçada aos requeridos para que desocupassem a propriedade em 30 (trinta) dias, estes informaram que não a desocupariam sem receber uma indenização.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, fora ajuizada a ação na origem, pleiteando a autora pela reintegração liminar da área.

Ao receber a inicial, a medida liminar fora deferida, uma vez que, segundo a compreensão do juízo primevo, os requisitos legais se mostravam presentes.

Pois bem.

De início, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do atual Código de Processo Civil:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I –
a sua posse;

II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III –
a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003873-19.2018.8.08.0021 APELANTE: JOSÉ GOMES DE SOUZA JÚNIOR APELADO: ONOFRE DE FREITAS DIAS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180035863, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ELEMENTOS DE PROVAS EVIDENCIANDO A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO/TURBAÇÃO. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I- Inexiste justificativa para a intervenção do Ministério Público, sendo as partes maiores e capazes discutindo interesses privados. Como se não fosse suficiente, a d. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, consignou não vislumbrar necessidade de intervenção.
II- O agravado alega ter adquirido a propriedade do imóvel em 19/03/1987, conforme documento anexado não suficientemente impugnado pelos agravantes. Ademais, embora não se possa afirmar que o agravado atuava com regularidade no imóvel, as testemunhas inqueridas, conforme bem ressaltado pela julgadora a quo, foram uníssonas no sentido de que ele exerceu atos de posse sobre o imóvel. III- A ação de usucapião proposta pela primeira agravante, por si somente, não prejudica a ação possessória. É que a discussão atinente a propriedade do imóvel nos autos da ação de usucapião não impede a análise dos requisitos para a reintegração de posse pretendida pelo agravado. IV- O panorama descortinado pelas provas até então produzidas indicam, prima facie , pela convergência da propriedade e posse do agravado, não se sustentando, ao menos diante da cognição sumária pertinente à presente irresignação, o apontamento de equívoco quanto à ordem de reintegração de posse exarada
. V- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000082, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse
.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer, ainda, que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

Nesse diapasão, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, verifico,
prima facie
, ausentes os elementos fundamentais ao acolhimento da pretensão recursal, especialmente em razão de que os autores, ora recorridos, em primeiro grau, demonstraram o exercício da posse do imóvel (ids. 15471392 e 15471395 que atestam o registro e cadastro ambiental rural em nome dos recorridos e id. 15471721 que consta conta de luz em nome dos recorridos), bem como o esbulho perpetrado pelos ora agravantes (id. 19285014 em que constam fotos das correntes colocadas).

Somado a isso, não há nenhum documento capaz de demonstrar o que foi alegado pelos agravantes, ou seja, não há comprovação mínima de abandono da propriedade por parte dos autores.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Com essas considerações, repito, tendo por limite a cognição até então realizada pelo magistrado primevo, reputo ausentes as condições legais exigidas para a reforma do pronunciamento objurgado, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.